Tribunal: TJSP
Processo: 2147420-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em ação em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofícios requisitórios do valor incontroverso. Impugnação que versa tão somente sobre excesso de execução. Possibilidade de expedição de ofícios requisitórios do valor incontroverso apontado pelos ora agravantes. RECURSO PROVIDO.